Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-76.2024.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-76.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (EMBARGANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
JUNIOR SIMOES DA SILVA

EMBARGADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Junior Simões da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissão no acórdão quanto à Resolução CMN no 4.545/2016 e às Leis no 12.096/2009 e no 12.409/2011, em relação ao direito subjetivo previsto na Súmula no 298 do STJ, com pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias pertinentes à controvérsia, inexistindo omissão quanto à fundamentação adotada.

4. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando o enfrentamento suficiente da matéria controvertida, conforme seu livre convencimento motivado.

5. O prequestionamento não impõe a obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, sendo suficiente a análise implícita da tese jurídica debatida.

6. A rejeição dos embargos não configura uso protelatório do recurso, inexistindo fundamento para aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando a fundamentação do acórdão embargado revela a análise suficiente da controvérsia. 2. O prequestionamento implícito é admitido quando a questão jurídica é efetivamente enfrentada, mesmo sem menção expressa a dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

JUNIOR SIMOES DA SILVA
contra o acórdão em ID no
322508369
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, diante da ausência de manifestação acerca da Resolução CMN no 4.545/2016, à luz da Súmula 298 do STJ.

Apresenta, ainda, prequestionamento quanto à Resolução CMN no 4.545/2016, bem como às Leis no 12.096/2009 e no 12.409/2011, à luz do direito subjetivo previsto na Súmula 298 do STJ, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
326368884
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
JUNIOR SIMOES DA SILVA

EMBARGADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

JUNIOR SIMOES DA SILVA
contra o acórdão em ID no
322508369
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): JUNIOR SIMÕES DA SILVA

APELADO(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural c/c Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em desfavor do Banco ora apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a operação entabulada entre as partes, formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário no 681918, constitui financiamento com recursos oriundos do BNDES/FINAME, vinculado ao subprograma “Crédito Rural Finame”, o que, por si só, não lhe confere automaticamente a natureza jurídica de crédito rural
stricto sensu
, nos moldes disciplinados pelo Decreto-Lei no 167/67.

Constatou que, embora os recursos tenham sido empregados na aquisição de bens voltados à atividade agrícola (plantadeira e misturador de ração), tal destinação não transmuda a natureza bancária do contrato, o qual possui regramento específico, previsto na Lei no 10.931/2004.

Enfatizou que não houve vício de consentimento ou má-fé por parte da instituição financeira, tampouco demonstração, pelo autor, de que desconhecia a modalidade contratada, afastando, inclusive, a incidência da inversão do ônus da prova.

Rechaçou a aplicação da Súmula 298 do STJ e das normas do Manual de Crédito Rural (MCR), por entender que estas prescindem do efetivo enquadramento da operação como crédito rural, o que não restou configurado nos autos.

Destacou, ainda, que eventual direito à renegociação ou prorrogação da dívida dependeria de condições específicas não satisfeitas, especialmente quanto à elegibilidade do contrato e requerimento administrativo tempestivo, o que também não foi demonstrado.

Por fim, afastou o pleito revisional, ao considerar que os encargos pactuados (juros remuneratórios de 15,71% a.a.) seguem os parâmetros do programa FINAME e não evidenciam abusividade, reconhecendo a validade do contrato nos moldes firmados.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Enquadramento da operação como Crédito Rural e direito ao alongamento compulsório da dívida

O apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.o 681918, firmada em 28/04/2022, embora formalmente assim nomeada, deve ser tratada juridicamente como crédito rural, por possuir:

destinação agrícola comprovada (compra de Misturador de Ração e Plantadeira); e

origem dos recursos subsidiados pelo BNDES/FINAME Agrícola.

Fundamenta-se nos princípios da finalidade do contrato, interpretação teleológica e função social do crédito rural.

Alega que o próprio contrato indicava o subprograma “CRÉDITO RURAL FINAME”.

Invoca a aplicação da Lei n.o 4.829/65 (institui o crédito rural), do Decreto-Lei 167/67 (regula os títulos de crédito rural) e do Manual de Crédito Rural – MCR, Capítulo 3, Seção 1, item 1, que autoriza a formalização do crédito rural por meio de CCB.

Outrossim, assevera que tem direito ao alongamento (prorrogação) compulsório da dívida.

Nesse sentido, reivindica o direito à prorrogação dos débitos rurais nos moldes da legislação vigente e com base na Súmula 298 do STJ, que dispõe: "
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
."

Aduz que, havendo frustração de safra e comprovada dificuldade de comercialização, o produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação dos débitos, conforme prevê o arcabouço legal do crédito rural.

Sustenta que o evento climático adverso (estiagem em Colíder/MT em 2023) e a queda de mais de 30% no preço da soja e milho comprometeram severamente sua produção e capacidade de pagamento, o que estaria comprovado por laudos técnicos anexados aos autos.

Fundamenta-se no MCR (item 2.6.4), que exige para prorrogação:

comprovação de frustração de safra por fatores adversos;

dificuldade de comercialização; e

prejuízo à capacidade de pagamento do produtor.

Argumenta que, mesmo que não se reconheça a natureza rural
stricto sensu
da CCB, é cabível a aplicação subsidiária da Resolução CMN no 4.545/2016, por força da Súmula 298/STJ, em interpretação extensiva.

Alega que a Resolução CMN no 4.545/16 autoriza a composição de dívidas oriundas de operações com recursos do BNDES/FINAME, destinadas ao setor agropecuário.

Aduz que o Banco atua como agente financeiro intermediário, devendo encaminhar o pedido ao BNDES, não podendo rejeitar sumariamente.

Cita decisão do TJDFT (
EDcl
0703616-74.2017.8.07.0001) reconhecendo a aplicação direta da Resolução 4.545/2016 mesmo em contratos FINAME.

O Banco apelado, por sua vez, sustenta a validade e regularidade da Cédula de Crédito Bancário em discussão.

Aduz que a operação realizada entre o apelante e o apelado possui natureza estritamente privada e bancária, sendo inviável o reconhecimento como crédito rural.

Sustenta que a CCB no 681918 foi formalizada como contrato bancário com recursos livres, mesmo que vinculada ao programa FINAME Agrícola.

Argumenta que a parte apelante aderiu voluntariamente às cláusulas contratuais, reconhecendo a natureza não rural da operação.

Ressalta que a natureza do contrato deve ser analisada pela forma jurídica pactuada, e não por sua destinação econômica presumida.

Destaca que a CCB é regida pela Lei no 10.931/2004, e não pelo Decreto-Lei no 167/67, o qual se aplica apenas a títulos rurais típicos.

Alega que o Banco atua como mero repassador de recursos do BNDES/FINAME, sem ingerência na classificação de crédito como rural ou não rural.

Ademais, assevera que o apelante não demonstrou que houve formalização do contrato segundo os requisitos obrigatórios do crédito rural, como enquadramento em proposta formal, emissão de cédula rural, registro adequado no BACEN, entre outros.

Outrossim, argumenta que não há direito subjetivo à renegociação ou prorrogação compulsória da dívida firmada por CCB com recursos livres/FINAME, tampouco vinculação às normas do crédito rural.

Aduz que a Súmula n.o 298 do STJ é inaplicável ao caso, pois:

rege dívidas oriundas de operações rurais típicas;

a CCB em análise não se submete ao regramento do MCR ou da Lei 4.829/65;

a Resolução CMN 4.545/2016 também não se aplica automaticamente, pois trata de operações contratadas diretamente com o BNDES, o que não é o caso dos autos; e

a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, repele o uso do Judiciário para impor renegociação de contratos bancários privados.

Ademais, ressalta que o BNDES tem autonomia para deferir ou não pedidos de repactuação, cabendo ao banco intermediário (ora apelado) apenas formalizar o pedido, o que assevera foi feito, mas negado pelo BNDES.

Argumenta, ainda, que os documentos acostados (laudos técnicos, tabelas de preço) são unilaterais, genéricos e não correlacionam objetivamente os danos com a operação impugnada.

Assim, assevera que a inadimplência decorre da própria gestão financeira do apelante, e não de evento externo e imprevisível.

Pois bem
. Ressai dos autos que o apelante, produtor rural, firmou com o Banco apelado uma Cédula de Crédito Bancário n.o 681918, aprovada em 28 de abril de 2022, com vencimento entre
17/04/2023
e
16/04/2029
, no valor de
R$ 760.500,00
(setecentos e sessenta mil e quinhentos reais), destinada à aquisição de um Misturador de Ração Rebocado e uma Plantadeira, para uso na Fazenda “Sítio Pedra Branca II”.

Todavia, com base em reportagens e informações publicadas na Internet e em dois laudos particulares de perdas e frustração de safras, um de abril de 2024 e outro de agosto de 2024, sustenta que, em razão da estiagem e de crise no mercado que resultaram na frustração de safra e dificuldade de comercialização, com queda acentuada no preço da soja e milho (cerca de 30%), sua capacidade de pagamento foi comprometida.

Juntou aos autos, também, pedido de prorrogação do contrato por e-mail, contra o qual o Banco apresentou negativa, em 24/04/2024, nestes termos:

[...]

Boa tarde, Prezados,

Conforme a Resolução CMN No 5.123, de 28 de março de 2024
informamos que os contratos do cliente JUNIOR SIMOES DA SILVA não são elegíveis a renegociação.

O contrato 621491 não é elegível pois sua próxima parcela não possui vencimento no ano de 2024 e o contrato 681918 não é elegível por se tratar de um Crédito Rural Finame - TFB PRE e este produto não é elegível.

A assessoria ML GOMES está responsável pelo contrato do cliente em comento e poderá auxiliá-lo em um formato de negociação que o atenda, dentro das possibilidades do Banco DLL, sendo assim toda e qualquer operação/negociação deverá ser intermediada por seus operadores. Quanto à cobrança de juros e encargos e honorários, todos estão previstos em contrato, em caso de atraso.

Solicitaremos para que entrem em contato com o cliente, para entender melhor a situação.

[...] (ID. 315647425, p. 02)

Assim, em sua exordial, o autor, ora apelante, postulou pelo: reconhecimento da natureza rural da CCB no 681918; pela aplicação do regime jurídico do crédito rural à operação impugnada e pelo reconhecimento do direito de prorrogação da dívida, com alongamento de todos os contratos apontados, pelo prazo de 10 (dez) anos, com carência de 05 (cinco) anos.

Quanto ao tópico, a presente apelação pretende:

[...]

Ex
positis, requer que a presente Apelação seja conhecida e, no mérito, seja dado integral provimento para reformar a sentença,
reconhecendo a natureza de crédito rural da Cédula de Crédito Bancário no 681918, aplicando-se as normas pertinentes à legislação do crédito rural
(Lei no 4.829/65, Decreto-Lei no 167/67, Lei no 8.171/91 e Manual de Crédito Rural).,

Alternativamente,
caso não seja reconhecida a natureza de crédito rural stricto sensu, que seja aplicada a Súmula 298 do STJ por interpretação extensiva e teleológica, em conjunto com a Resolução CMN no 4.545/2016, para garantir o direito subjetivo do apelante ao alongamento da dívida, afastando a discricionariedade da instituição financeira
.

[...]

Verifica-se que uma das questões fundamentais para o deslinde da controvérsia refere-se à natureza jurídica do título objeto da demanda, pois consta dos autos que o contrato envolve a Cédula de Crédito Bancário no 681918 (ID. 315647412).

Ocorre que, como é cediço, as CCBs são regidas pela Lei n.o 10.931/2004, que trata de regime jurídico próprio e não se submetem ao dirigismo contratual que caracteriza as cédulas de crédito rural clássicas, regidas pelo Decreto-Lei 167/1967.

Nesse sentido, assevera-se que a legislação que rege as Cédulas de Crédito Bancário não prevê alongamento compulsório nem afastamento automático da mora por frustração de safras decorrente de fatores adversos, ou por dificuldade na comercialização de produtos ou dificuldades no fluxo de caixa do produtor rural.

Em razão disso, a pretensão recursal de alongamento compulsório não pode prosperar quanto à Cédula de Crédito Bancário em exame, sob pena de se impor um regime jurídico indevido a instrumentos que não se enquadram no crédito rural com as características de extensão de dívida aplicáveis, regulado pelo Decreto-Lei n. 167/1967.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste Sodalício é clara ao afastar a aplicação das normas gerais de prorrogação de dívidas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR) para contratos que têm regulamentação específica com vedação expressa ao alongamento compulsório, conforme se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA - MÉRITO -
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE NATUREZA RURAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INCIDÊNCIA DA LEI N. 10.931/2004 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tratando-se de execução que está amparada em cédula de crédito bancário, não há que se falar em prorrogação do débito, ainda que os recursos obtidos na renegociação tenham sido utilizados para o custeio rural, em face da distinção dos institutos que regem o contrato objeto da lide e o crédito rural.
[...]

(TJMT, AC 1000601-15.2019.8.11.0107, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, j. 23/04/2024,
DJe
23/04/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDADA EM
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE PROLONGAMENTO DA DÍVIDA - NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida. No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário,
ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias
.

(TJMT, AI 1023535-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2023,
DJe
23/11/2023) [grifo nosso]

Outrossim, mesmo que assim não o fosse, para que as operações que se enquadrem como crédito rural, o alongamento da dívida, embora seja um direito subjetivo do devedor conforme Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento de requisitos específicos previstos no Manual de Crédito Rural.

Tais requisitos incluem a
comprovação robusta da situação excepcional alegada
, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrências que prejudiquem a atividade do produtor rural.

Ocorre que, no caso em exame, verifica-se que os
dois laudos particulares
, juntados pelo apelante em sua exordial e assinados por engenheiros agrônomos, para buscar comprovar a frustração da safra e a queda na capacidade de pagamento, baseiam-se em fotografias das lavouras e em planilhas contábeis, mas estas sem documentos de escrituração contábil a corroborar com as referidas planilhas, especialmente quanto à
efetiva mensuração das perdas agrícolas e a caracterização técnica da incapacidade de pagamento nos moldes exigidos pela legislação aplicável
.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a perícia particular não vincula o Juízo, sendo que, na prática, o laudo particular até pode ter força suficiente para convencer o juiz a conceder uma tutela de urgência, mas sua capacidade persuasiva dependerá da qualidade técnica, da coerência com os demais elementos de prova, da ausência de óbices que justifiquem a produção de prova complementar e, evidentemente, do crivo do contraditório.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.

[...]
3.
Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ. REsp n. 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14/3/2017,
DJe
20/4/2017) [grifo nosso]

No caso em tela, ambos os laudos
particulares
se baseiam em

descrições qualitativas e estimativas econômicas,
sem, contudo, apresentarem elementos comprobatórios robustos e auditáveis
, tais como:

a)
documentos fiscais de aquisição de insumos, notas fiscais de venda da produção, contratos de comercialização ou registros de colheita
, que pudessem demonstrar, de forma objetiva, a
produção efetivamente obtida
em comparação com a esperada;

b)
demonstrações contábeis ou balancetes rurais
, com o devido registro de entradas e saídas, capazes de comprovar a
real queda de receita bruta da atividade agropecuária
;

c)
livros-caixa do produtor, extratos bancários, comprovantes de despesas operacionais e movimentações de crédito e débito
, que permitissem verificar, em termos financeiros, a
incapacidade de adimplemento
da obrigação contratual.

Ainda que subscritos por engenheiros agrônomos regularmente habilitados, os documentos se limitam a descrever, de modo geral, os efeitos da estiagem sobre a região e sobre determinada safra, com base em
premissas estimadas
,
planilhas unilaterais sem respaldo documental
e
análises subjetivas
, sem correspondência com documentos oficiais ou escriturações contábeis consistentes.

De igual modo, os laudos não foram confeccionados nos moldes do que dispõe o
Manual de Crédito Rural – MCR
, item 2.6.4, que exige expressamente a
comprovação técnica da frustração da safra com laudo pericial ou relatório técnico
que ateste os prejuízos
, bem como a
demonstração documental
da
dificuldade de comercialização e do comprometimento da capacidade de pagamento
.

Ressalte-se que não se pode aplicar genericamente a previsão do MCR com alegação genérica de frustração ou redução de receita, tampouco com base em laudos baseados exclusivamente em informações unilaterais.

Assim, a ausência de
correlação direta e comprovada entre os prejuízos descritos e a operação específica objeto da CCB n.o 681918
compromete a eficácia probatória dos documentos, sobretudo em se tratando de pedido de prorrogação compulsória que, embora previsto em norma especial,
depende de instrução probatória qualificada e tecnicamente validada
, o que não se verificou no caso dos autos.

Além disso, conforme já asseverado na sentença objurgada, quando da possibilidade de produção de prova pericial, o autor, ora apelante, optou pelo julgamento antecipado da lide, conforme cita-se de usa manifestação em Primeira Instância:

[...]

JUNIOR SIMOES DA SILVA
, já qualificado nos autos do processo de número em epígrafe, que move em face do BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., por sua advogada que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
tendo em vista que não há outras provas a produzir
, tendo sido comprovado todos os requisitos legais, especialmente das Resoluções n. 4.545/2016 e n. 5.123/2024,
requerer o julgamento antecipado do feito
, conforme estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I e II, do Novo Código de Processo Civil, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido de ingresso, determinando a prorrogação do débito sub examine.

[...] (ID. 187398169, autos de origem) [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se recente ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULAS
DE CRÉDITO RURAL,
BANCÁRIAS
E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS
. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
iii
) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa.

III. Razões de decidir

3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e
Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório
.

4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória.

5.
Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra.

6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31).

7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1.
Não se aplica o regime jurídico do crédito rural
às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e
às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos.

2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial.

3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 167/1967; Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, Tema 31; Súmula 298 e Súmula 380 do STJ; TJMT, N.U 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.08.2025.

(TJMT, AI 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025) [grifo nosso]

Desse modo, neste tópico, não assiste razão ao apelante.

2. Abusividade dos encargos contratuais

O apelante sustenta que, havendo o reconhecimento da natureza rural da operação, os encargos pactuados pela instituição financeira, ora apelada, devem ser declarados ilegais e revistos, por ofensa aos limites legais para créditos rurais.

Argumenta que a tabela do Plano Safra 2021/2022 previu o limite de juros remuneratórios máximos em 7,5% a.a. e, por outro lado, o Decreto-Lei 167/67 prevê juros moratórios limitados a 1% a.a.

Todavia, assevera que, na cédula em exame, foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
de
15,71% a.a. e taxa de juros moratórios de 12 % a.a.

Assim, afirma que tais encargos violaram a legislação rural vigente, sendo ilegais e abusivos.

Desse modo, assevera que a situação descaracteriza a mora e, inclusive, gera necessidade de restituição em dobro do indébito.

O Banco apelado, por sua vez, ressalta que os encargos pactuados (juros remuneratórios e moratórios) são legais, expressamente contratados e compatíveis com a natureza do contrato firmado.

Argumenta que a operação foi firmada com recursos livres, sem subvenção estatal, não sendo aplicável o limite de juros do Plano Safra (7,5% a.a.).

Assim, destaca que os juros remuneratórios de 15,71% a.a. estão dentro da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ:

Outrossim, aduz que não há limitação legal aos juros remuneratórios para contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001.

Ademais, sustenta que os juros moratórios de 1% ao mês (12% a.a.) são compatíveis com a média do mercado e não ofendem norma cogente.

Assim, argumenta que inexiste qualquer abuso contratual ou ilegalidade que justifique a revisão judicial dos encargos.

Pois bem
. O apelante fundamenta a alegada abusividade dos juros na tese de que, à Cédula em análise, se aplicaria os limites de juros previstos para a legislação rural.

Ocorre que, conforme asseverado,
a Cédula de Crédito Bancário n.o 681918 não se enquadra como título rural típico, regido pelo Decreto-Lei n.o 167/1967, nem tampouco como operação subvencionada pelo Plano Safra
, de modo que não se lhe aplicam as limitações normativas específicas de encargos financeiros do crédito rural oficial.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA –
JUROS
– TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO –
RECLASSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE
– REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando à análise do pacto firmado entre as partes para verificar a existência ou não de qualquer ilegalidade/abusividade.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

In
casu
, os juros foram aplicados de forma simples e não de forma composta.

Deve ser considerada a regularidade da execução, diante da presença de liquidez e exigibilidade do título, aliada a planilha de cálculo que indica os encargos aplicados e o valor da dívida atualizada.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/2004) as disposições da cédula de crédito rural (Decreto-Lei no 167/1967), pois são contratos de natureza distinta, com regramento
próprio .

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010473220208110091, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE POSSE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão, visando à suspensão da retomada de maquinários agrícolas dados em garantia de alienação fiduciária, sob alegação de abusividade nas taxas de juros e risco de dano irreparável ao agravante. II. Questão em discussão
2 .
(i) Verificar a probabilidade do direito quanto à aplicação das regras do crédito rural à cédula de crédito bancário quando esta financia a aquisição de maquinários agrícolas; (
ii
) aferir se a taxa de juros contratada estava limitada aos 12% ao ano e se houve abusividade; (
iii
) apurar se a retomada dos maquinários agrícolas acarreta perigo de dano irreparável à atividade rural do agravante. III. Razões de decidir3. O caso não trata da concessão de crédito rural propriamente dito, mas sim de crédito pessoal, instrumentalizado por cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, ainda que vinculado aos recursos do BNDES/
FINAME .
4. A limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 não se aplica aos encargos cobrados pelas instituições financeiras, integrantes do sistema financeiro nacional, conforme a Súmula 596/STF.
5 .

Não foram apresentados elementos indicativos de desvio substancial em relação à taxa média de mercado ou vantagem excessiva
. 6. O agravante não apresentou depósito do débito incontroverso, o que impede a descaracterização da mora, nos termos do Tema 31/STJ.
7 .
Inexistência de perigo de dano irreparável, uma vez que os bens localizados, aparentemente, foram vendidos para terceiros e não estão sendo utilizados na atividade rural pelo
agravante.IV
. Dispositivo e tese8. Recurso não
provido .Tese
de julgamento
:“
1. O contrato de financiamento de maquinário agrícola, formalizado por cédula de crédito bancário e garantido por alienação fiduciária, não se submete às normas do crédito rural, previsto no Decreto no 167/1967, mesmo quando vinculado a recursos do BNDES/ FINAME.

(TJ-PR 00725901720248160000 Curitiba, Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 17/02/2025, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025) [grifo nosso]

Assevera-se, também, a inovação recursal postulada pelo apelante, uma vez que, em sua exordial (ID. 315647408), não pediu a devolução em dobro, mas a simples e sob a forma de compensação no débito.

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025